Tribunal: STF
Processo: ARE 1329739
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO; APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR. UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NOVO EDITAL PUBLICADO DURANTE A VALIDADE DO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. APELAÇÕES NÃO CONHECIDAS.
    1. Na hipótese dos autos, o edital 42/2017 - UFES de 25/07/2013 previa 1 (uma) vaga para o cargo de Professor de Magistério Superior do Quadro Permanente da UFES, do Centro de Educação – Departamento de Linguagens, Cultura e Educação, na Área/Subárea: Educação, para o qual a Impetrante foi aprovada em segundo lugar.
    2. A aprovação em concurso público fora do número de vagas não gera direito subjetivo à nomeação, mas tão somente uma expectativa de direito.
    3. O fato de abrirem novas vagas ou existirem contratações temporárias para o cargo ao qual a Impetrante concorreu por si só, não se revela suficiente para assegurar a nomeação e posse da candidata, sendo prerrogativa da Administração Pública eleger, no âmbito de seu poder discricionário, a melhor forma de prestar os seus serviços, desde que de acordo com a lei.
    4. O novo edital publicado durante a validade do certame que a Impetrante concorreu foi posteriormente revogado, ante a constatação da Administração da Autarquia pela desnecessidade de preenchimento do cargo para o qual concorreu a Impetrante.
    5. Não verificada qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na atuação da Administração, motivo pelo qual não pode o Poder Judiciário intervir. 
    6. Ambas as partes manifestaram desinteresse nas Apelações interpostas. Ausente seus pressupostos, não devem ser conhecidos os recursos.
    7. Reexame Necessário provido” (fl. 60, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 85, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI e o caput do art. 5º e o inc. I e o caput do art. 37 da Constituição da República.
    Argumenta ter “prest(ado) concurso público para o cargo supramencionado, regido pelo edital nº 124/2013, e foi aprovada na 2ª colocação, sendo que durante muito tempo apenas a 1ª colocada foi convocada. Não obstante a validade do certame prestado pela Recorrente tenha sido prorrogada até 02/12/2017, a Universidade abriu novo edital em 05/05/2017 (nº 42/2017), objetivando a ocupação da mesma vaga regida no edital nº 2013.
    Considerando que houve prorrogação do prazo de validade do certame prestado pela Recorrente e tendo a UFES deflagrado novo processo com oferta de vaga para o mesmo cargo, violado o direito líquido e certo da Recorrente à nomeação” (fls. 92-93, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência do Tema 660 de repercussão geral e pela aplicação das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (fls. 15-16, vol. 3).
    A agravante alega que “a violação constitucional ora debatida não demanda a análise da legislação infraconstitucional” (fl. 26, vol. 3).
    Sustenta que “houve o efetivo prequestionamento” (fl. 27, e-vol. 3). 
    Argumenta que “a situação em apreço não reclama a análise do conteúdo fático-probatório” (fl. 27, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Ainda que fosse possível superar o óbice de ausência do prequestionamento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Na hipótese dos autos, o edital 124/2013 - UFES de 25/07/2013 (fls. 22/25) previa 1 (uma) vaga para o cargo de Professor de Magistério Superior, na Área/Subárea: Educação, para o qual a Impetrante foi aprovada em segundo lugar (fl. 09).
    Assim, sua aprovação ocorreu fora do número de vagas ofertadas no edital em questão, não havendo que se falar em direito subjetivo à nomeação que, conforme entendimento acima mencionado, só ocorre para os candidatos aprovados dentro do número de vagas indicados inicialmente, inexistindo, assim, a obrigação de a Administração nomear candidato aprovado fora do número de vagas previstas, em razão do surgimento de nova vaga.
    O fato de abrir nova vaga e ter sido publicado novo edital (nº 42/2017 UFES – fls. 15/21) conforme afirmou a Impetrante, por si só, não se revela suficiente para assegurar sua nomeação e posse, conforme já se manifestou o Egrégio STF (RE 837.311/PI): (…)
    Com efeito, o surgimento da vaga apontada pela Impetrante, decorrente da aposentadoria de Maria Eneida Furtado Cevidanes, não é capaz de convolar sua mera expectativa em direito subjetivo à nomeação. Entender o contrário significa engessar a Administração, retirando-lhe a capacidade de gerir seu próprio quadro de pessoal, pois, afinal, revela-se plenamente possível optar-se pela não reposição da vaga em momento imediato ou até mesmo pela proposta de sua extinção.
    Destaco, inclusive, que o novo concurso deflagrado pelo Edital 42/2017 - UFES foi posteriormente revogado pela Autarquia Universitária, através do Procedimento Administrativo nº 23068.012745/2017-99 (fls. 155/163), justamente frente à constatação de ser prescindível, na conjuntura atual, a contratação de profissional para o cargo pretendido pela Impetrante, e da necessidade de remanejamento do pessoal para outras áreas de especialidades” (fl. 58, vol. 2).
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e do Procedimento Administrativo n. 23068.012745/2017-99. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Classificação fora do número de vagas. Nomeação. Preterição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.252.436-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MOTIVAÇÃO LEGÍTIMA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. AUSÊNCIA DE COMPROVADA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RMS n. 36.804-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO DECORRENTE DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.176.737-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora